Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS. OFICIAIS DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDORES INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO. COVID 19. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IRREGULARIDADE DO RECEBIMENTO DAS PARCELAS. CONFIGURADA. OMISSÕES INEXISTENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado pelos embargantes.

3. A decisão recorrida registrou que, após a apuração do valor recebido, todos os oficiais de justiça em idêntica situação devem ser notificados para manifestação, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa. 3.1. Ainda, consignou-se de forma expressa, no acórdão embargado, que a regularidade do recebimento da indenização de transporte está condicionada ao efetivo exercício de atividades externas. 3.2. O Colegiado não avançou sobre eventual restituição de valores (cerne dos julgados e verbetes sumulares invocados na insurgência), pois ainda não foi proferido comando nesse sentido. Este foi, inclusive, o motivo pelo qual os recursos foram conhecidos apenas em parte. 3.3. Quanto à previsão normativa de compensação, o julgado se debruçou detidamente sobre o ponto, apresentando as razões para o afastamento da tese recursal.

4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.